Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-44.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível aviado por Geisa Freire Barbosa, objetivando a reforma da sentença que homologou o aditamento do acordo de Id 30058467, na ação promovida por Agronegócios Nacional Comércio Produtos Agrícolas Ltda.
Pugna, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita (Id 52627086 - Pág. 5).
Intimada para comprovar a hipossuficiência, juntou aos autos as últimas 3 (três) declarações de imposto de renda (Id 54465458, Id 54465459 e Id 54465460).
Passo à análise.
É sabido que o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ocorre que, em análise ao conjunto probatório, denota-se que pleito da apelante merece acolhimento, diante da comprovação de sua insuficiência de recursos.
Na hipótese, a apelante apresentou aos autos cópia de extrato de 10 dias da sua conta corrente, referente ao mês de junho/2020 (Id 52627087 - Pág. 1) e, ainda, as declarações de imposto de renda referente aos anos de exercício de 2020, 2019, 2018 (Id 54465458 - Págs. 1/8, Id 54465459 - Págs. 1/8 e Id 54465460 - Págs. 1/5, respectivamente), demonstrando a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.
Isso posto, defiro o pedido da gratuidade da justiça.
P.I.C.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator